Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-75.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-75.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIVA MARIA DE LIMA

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA FIXADO EM LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Agente Comunitária de Saúde do Município de Aracatu, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975, sob fundamento de que a Autora está submetida ao regime celetista, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 412/2007.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.Definir se a Lei Municipal nº 412/2007, que estabeleceu o regime celetista para os Agentes Comunitários de Saúde, é inconstitucional, em face da Medida Cautelar na ADI nº 2.135/STF; e estabelecer se a Agente Comunitária de Saúde, contratada sob o regime celetista, faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cumpre os requisitos de admissibilidade recursal, tendo sido tempestivo e apresentado com impugnação específica aos fundamentos da sentença, além de trazer argumentação nova, quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007.

4. A Lei Municipal nº 412/2007, publicada em 22/10/2007, estabeleceu, com base no art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, que os agentes comunitários de saúde do Município de Aracatu seriam contratados sob o regime celetista.

5. A Medida Cautelar na ADI nº 2.135/STF suspendeu a eficácia do art. 39 da CF com redação da EC nº 19/1998, mas não invalidou o § 4º do art. 198 da CF, introduzido pela EC nº 51/2006, tampouco a regulamentação da Lei nº 11.350/2006, que expressamente autoriza os Entes Federativos a optarem pelo regime celetista para esses agentes.

6. A jurisprudência reconhece que os agentes comunitários de saúde, submetidos ao regime celetista, não fazem jus a vantagens próprias do regime estatutário, como o quinquênio, sob pena de criação de regime jurídico híbrido, sem respaldo legal.

7. A pretensão de pagamento de quinquênios, com base em norma estatutária, é incompatível com o vínculo celetista, sendo incabível a extensão de benefício típico de servidor público estatutário a empregado público regido pela CLT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 4º; EC nº 51/2006; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal nº 412/2007, art. 2º; Lei Municipal nº 116/1975, art. 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.135 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 24.10.2003; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000246-39.2021.8.17.2870, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº 8000901-75.2024.8.05.0032, na qual figuram como Recorrente
VALDIVA MARIA DE LIMA,
sendo
Recorrido

o
MUNICÍPIO DE ARACATU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.